Tribunal: TJDFT
Processo: 0031645-20.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0031645-20.2013.8.07.0001 EMBARGANTE: ALECIO MAROSTICA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Tendo em vista o pedido de atribuição de efeitos infringentes ao acórdão de ID 23841270, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intime-se o BANCO DO BRASIL S/A para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por ALECIO MAROSTICA (ID 24154933). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019